Tribunal: TJDFT
Processo: 0717605-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717605-14.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO BOSCO ALMEIDA BRITO AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRED.MUTUO DOS SERV.DOS ORG. DA SEG. PUBL., DOS MINIS.DA JUSTICA,DEFESA E ORG.VINC.,NO DF DECISÃO JOÃO BOSCO ALMEIDA BRITO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 89700012 dos autos originários – processo no 0020213-82.2005.8.07.0001) proferida na ação revisional de cláusulas contratuais movida contra COOPERCRED - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DOS ÓRGÃOS DA SEGURANÇA PÚBLICA, DOS MINISTÉRIOS DA JUSTIÇA, DEFESA E ÓRGÃOS VINCULADOS NO DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: “O pedido de ID 89671271 já foi apreciado pela decisão de ID 26314155 - Pág. 26, cujos termos ora reitero. Não havendo outros requerimentos, arquivem-se o autos. Intimem-se. Cumpra-se.” A r. decisão agravada apenas ratifica o indeferimento do pedido de conexão entre a ação revisional (processo no 2005.01.1.020213-9 – PJe no 0020213-82.2005.8.07.0001) e a ação monitória (processo no 2007.01.1.058289-6 – PJe no 0052672-69.2007.8.07.0001), conforme r. decisão proferida em 12/03/2018 (id. 26314155, pág. 26, dos autos originários). Ademais, a r. decisão agravada foi proferida em 26/04/2021 e publicada em 28/04/2021, quarta-feira (id. 90028408 dos autos originários), e a contagem do prazo de 15 dias úteis iniciou-se em 29/04/2021, quinta-feira, e encerrou-se em 19/05/2021, quarta-feira, por isso é manifestamente intempestivo o recurso interposto em 01/06/2021. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do autor, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora